Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF juntou comprovante de depósito judicial no ID: 36001214, relativo a JANE ROCHA FIGUERÔA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE CHERULLI, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GALACHE, JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao SINDIRETA, para fins de quitação. Brasília, 5 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador